Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707286-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GUARD ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) em face da sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Contrarrazões apresentadas. Preparo regular. Sem contrarrazões Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me conclusos. I. Brasília, 14 de julho de 2020 19:31:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator